Tribunal: TJDFT
Processo: 0741795-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741795-70.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZALTINO ANTONIO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZALTINO ANTONIO RIBEIRO contra a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova n. 0738233-50.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 172101710 do processo originário), o d. Magistrado reconheceu a incompetência relativa da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Turvo/SC, local em que é domiciliado o requerente e se encontra a agência bancária onde foram celebrados os negócios jurídicos. Em suas razões recursais (ID 51915534), o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e afirma não haver qualquer irregularidade na escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para ajuizamento da ação, invocando a aplicação da regra inserta no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, por se tratar do foro da sede administrativa do banco executado. Defende, ainda, a aplicação do artigo 101, inciso I, da Lei n. 8.078/1990, que faculta ao consumidor a escolha do local de ajuizamento da ação. Obtempera que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, consoante o entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n. 33. Por fim, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja declarada a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar a demanda de origem. Não houve recolhimento do preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 51942665, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, §2o do Código de Processo Civil. Apesar de intimado, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 52359889. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, nada obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 52359889, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 11:58:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora